Tribunal: TJES
Processo: 5001421-41.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001421-41.2024.8.08.0020

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS ESCALONADOS NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública em desfavor do Município de Guaçuí. O pedido principal visa compelir a municipalidade a aplicar o reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério de forma automática e escalonada a todos os níveis, classes e padrões da carreira, com o respectivo pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui o dever legal de aplicar o reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) de forma automática sobre todos os níveis e classes da respectiva malha remuneratória, independentemente de previsão na legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, definiu que o piso salarial nacional dos profissionais da educação escolar pública recai exclusivamente sobre o vencimento básico inicial, e não sobre a remuneração global. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), de que a norma federal não determina a incidência automática do piso em toda a carreira, dependendo a repercussão nas demais vantagens e classes de expressa determinação na legislação local. 5. A Lei Municipal nº 3.799/2011 do Município de Guaçuí assegura apenas que o vencimento básico em início de carreira não seja inferior ao piso nacional, omitindo-se quanto à vinculação de reescalonamento automático para a progressão funcional. 6. A intervenção do Poder Judiciário para conceder aumento remuneratório sob o fundamento de isonomia afronta o princípio da separação dos poderes, o art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei Federal nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial nacional do magistério em toda a carreira, cujos reflexos dependem de previsão expressa na legislação local. 2. É defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para aumentar os vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X e XIII, e 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 3.799/2011 do Município de Guaçuí. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001421-41.2024.8.08.0020

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise de mérito.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Guaçuí, que nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18509498), que: (i) o Município não aplica o piso nacional do magistério a todos os profissionais da categoria; (ii) a conclusão sentencial é equivocada ao afastar o reescalonamento; (iii) não se pleiteia equiparação por isonomia, mas estrito cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008; (iv) é vedada a fixação de vencimento em valor inferior ao piso legal; (v) o Tema 911 do STJ não obsta a pretensão; (vi) a legislação local consagra a valorização da carreira; (vii) a inobservância implica grave prejuízo à educação; (viii) a atuação do Poder Judiciário é admitida e essencial neste caso; e que (ix) pugna pela reforma da decisão para compelir a Administração à adequação legal e ao pagamento das respectivas diferenças retroativas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18509500).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 18846582).

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a municipalidade possui o dever de aplicar o reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) de forma automática e escalonada sobre todos os níveis, classes e padrões da carreira.

Compulsando os autos, entendo que a pretensão recursal não merece amparo.

A priori, impende destacar que a instituição de um piso salarial mínimo para a categoria possui assento na própria Constituição da República. O constituinte originário e derivado erigiu o "piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal" à categoria de princípio basilar do ensino no País, a teor do disposto em seu artigo 206, inciso VIII.

Nos moldes do art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008, o legislador instituiu que o piso salarial se refere ao "valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, ratificou tal diretriz, assentando que a garantia recai exclusivamente sobre o vencimento básico inicial, e não sobre a remuneração global:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).2.É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

Relativamente à repercussão do referido piso sobre os demais níveis e classes da carreira (o denominado efeito cascata), o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), consolidando que a norma federal não determina a incidência automática em toda a malha remuneratória, ocorrendo tal reflexo somente se houver expressa determinação na legislação local:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.4.Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (STJ - REsp: 1426210 RS 2013/0416797-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, Julgado em: 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Compulsando a legislação local carreada aos autos, nota-se que a Lei Municipal nº 3.799/2011, responsável por introduzir a sistemática do piso nacional no âmbito de Guaçuí, limitou-se ao estrito cumprimento do comando normativo federal. O referido diploma não adotou como base de cálculo obrigatória dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes o valor fixado a título de piso nacional. Em verdade, a norma garante apenas que o vencimento básico dos professores em início de carreira não seja inferior àquele patamar mínimo, omitindo-se, de forma escorreita à autonomia federativa, quanto à vinculação de um gatilho de reescalonamento ou reflexo automático para a progressão e promoção funcionais. Sendo assim, não se extrai da legislação do Município qualquer autorização explícita para a pretendida atualização salarial em cascata.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se repetidas vezes sobre a referida legislação local, assentando o mesmo raciocínio, conforme se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal nº 11 .738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica . III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situation individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais. A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional, mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação local. No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso de apelação em processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal quando cada sentença aprecia individualmente a situação de cada servidor público. A Lei Federal nº 11.738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal; tal aplicação depende de previsão em legislação local específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel . Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04 .2011; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8 .08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 22.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. J. 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE GUAÇUÍ – VINCULAÇÃO AOS ÍNDICE NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art . 60, III, e, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. E a Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4 .167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”. O Pretório Excelso, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da aludida ADI, modulou os efeitos do seu julgamento para estabelecer que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011. O C . STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. A Lei Municipal nº 3 .799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não adotou como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso, o valor fixado a título de piso nacional. O aludido diploma legal prevê apenas que o vencimento básico dos professores da rede pública do Município de Guaçuí não poderá ser inferior ao piso salarial nacional do magistério, não havendo previsão de vinculação do percentual de revisão salarial anual ao mesmo índice de reajuste aplicado para a categoria em âmbito federal. A jurisprudência do STF, que se consolidou com a edição da súmula vinculante nº 42, proclama que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017213720238080020, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. J. 23.09.2024)

Nesse diapasão, as provas documentais carreadas e os depoimentos indicados na fundamentação do juízo originário (ID 18509496) demonstram que a Administração atende à norma federal, efetuando o pagamento do piso proporcional ao vencimento da classe inicial (Professor A, Nível I, Padrão 1).

Acolher a extensão pretendida pela via judicial, determinando a alteração de toda a tabela de vencimentos sem amparo em lei municipal específica, consubstancia ofensa direta ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o qual exige lei formal, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, para a fixação ou majoração da remuneração de servidores públicos.

Ademais, tal medida esbarra na vedação constitucional de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias contida no art. 37, inciso XIII, da Carta Magna. Resta defeso, portanto, ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder aumentos remuneratórios sob o pálio da isonomia ou da valorização docente, providência que afrontaria não apenas o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF), mas também a jurisprudência sumulada da Suprema Corte:

Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Destarte, a pretensão de reforma não merece acolhida, devendo a sentença ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.